Tribunal: TJDFT
Processo: 0703019-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por PAULO ROBERTO LIMA DANTAS E OUTROS em face a sentença proferida pela Segunda Vara Cível de Brasília. Por meio da petição sob ID 56200589, os recorrentes pugnaram pela desistência do recurso interposto. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, ACOLHO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008